Tribunal: TJDFT
Processo: 0000983-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. CONFIRMADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Em crimes contra o patrimônio cometidos às ocultas, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, tanto mais quando narram os fatos de maneira coerente e promovem o reconhecimento pessoal do réu na Delegacia e em juízo.
III - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
IV - A condenação por fato ocorrido em data posterior ao crime sob julgamento não pode ser utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes do réu.
V - O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
VI - A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial já consignada na sentença, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
VII - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VIII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Porém, se o Julgador a quo aplicou patamar inferior e o recurso é exclusivo da Defesa, há que se respeitar o montante fixado para não se incorrer na indevida reformatio in pejus.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.